Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. PUBLICIDADE ENGANOSA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII do art. 80 do diploma processual. 1.3. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório. Preliminar rejeitada.
2. Na esfera recursal o interesse é identificado como manifestação do interesse de agir. 2.1. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. 2.2. O interesse recursal restará configurado se houver, em algum grau, sucumbência, nos termos do que determina o artigo 996 do Código de Processo Civil. 2.3. Ausente a sucumbência do autor, não há que se falar em existência de interesse recursal.
3. A legitimidade para agir, conforme ensina a doutrina, constitui-se na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor demanda judicial e a um determinado sujeito figurar no polo passivo dessa demanda. 3.1. O interesse de agir e a legitimidade, requisitos para a apreciação do mérito, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. 3.2. Uma vez que os serviços de hospedagem e transporte aéreo foram contratados por intermédio da apelante e não diretamente com os prestadores de serviço, há indicação suficiente da relação jurídica material existente entre as partes e da pertinência subjetiva da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, incisos III e IV, estabelece que são direitos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 5.1. A publicidade enganosa ou abusiva é proibida pela legislação consumerista, sendo enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (artigo 37). 5.2. No caso dos autos, é possível perceber que a informação publicitária referente à hospedagem contratada pelo autor ostentara conteúdo inteira ou parcialmente falso, com a indução em erro do consumidor, configurando a publicidade enganosa.
6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 6.1. Ademais, da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos sofridos.
7. É evidente que houve a divulgação de publicidade enganosa, conduta vedada pela legislação consumerista, que aponta para a prática de ato ilícito por parte das requeridas.
8. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal. 8.1. O dano moral restará configurado caso ultrapasse o razoável ou o mero dissabor. 8.2. A falha na prestação do serviço, configurada no flagrante disparidade existente entre a publicidade veiculada e o serviço prestado, assim como o fato de o autor ter permanecido em hotel que não atendia às condições contratadas, por negativa das requeridas à solicitação de troca da hospedagem, revelam situação realmente capaz de gerar frustração de expectativas, decepção e frustração, além de extremo desgaste, que em muito desborda os limites do mero aborrecimento.
9. O nexo de causalidade evidencia-se pela própria relação jurídica havida entre as partes e pelo fato de que os danos experimentados pelo autor e por sua família decorrem logicamente da falha na prestação do serviço por parte das requeridas.
10. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor. 10.1. O montante fixado se mostra suficiente para atender ao caráter pedagógico inerente à indenização por danos morais, de modo a desestimular a reincidência na mesma prática ilícita, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.